Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a decisão que na origem concedeu a gratuidade de justiça à parte autora somente foi revogada pela decisão objeto do ID 20594185. Dessa forma, tempestivo o recolhimento do preparo realizado no ID 20839884 e seguintes, razão pela qual o Colegiado conheceu do recurso. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.